Tribunal: CARF
Processo: 10935.902440/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de edificações.
FRETES. OUTRAS SAÍDAS. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não identificadas, denominadas outras saídas não dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
FRETES. FORMAÇÃO DE LOTE. EXPORTAÇÃO. DEPÓSITO FECHADO OU ARMAZÉM GERAL. CRÉDITOS.
É permitido o desconto de crédito da contribuição em valores pagos a título de fretes para formação de lotes de exportação e fretes pagos a título de transporte de produtos para depósitos fechados ou armazéns gerais, em função de os mesmos se enquadrarem no conceito de insumos, por comporem o custo da operação de venda, previsto no artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902440/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
I. REIDI & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa,
no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
FRETES.
OUTRAS
SAÍDAS.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes para o transporte de mercadorias não
identificadas, denominadas “outras saídas” não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.
FRETES. FORMAÇÃO DE LOTE. EXPORTAÇÃO. DEPÓSITO FECHADO
OU ARMAZÉM GERAL. CRÉDITOS.
É permitido o desconto de crédito da contribuição em valores pagos a título de
fretes para formação de lotes de exportação e fretes pagos a título de transporte
de produtos para depósitos fechados ou armazéns gerais, em função de os
mesmos se enquadrarem no conceito de insumos, por comporem o custo da
operação de venda, previsto no artigo 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário quanto à tomada de crédito de depreciação de edificações e
benfeitorias e de frete não especificado. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre o crédito de fretes para formação de lotes
destinados à exportação e fretes de remessa para depósito fechado ou armazém geral. Vencidos
os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
que negavam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902440/2014-10
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em parte a Declaração de
Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, com base no Parecer
de Auditoria Fiscal às fls. 177/183, reconheceu em parte o direito do contribuinte ao
ressarcimento pleiteado e homologou parcialmente a Dcomp apresentada, conforme Despacho
Decisório às fls. 175.
Intimada do Despacho Decisório, inconformada, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese que tem direito de descontar créditos
sobre bens do ativo imobilizado, edificações e benfeitorias, calculados com base na depreciação
acelerada, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o disposto no inciso III
do § 1o, desse mesmo artigo, e do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.488/2007, bem como sobre as
despesas com fretes nas operações, referentes ao transporte de mercadorias para formação de lote
para exportação, remessa para depósito fechado e industrialização e demais saídas.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 108-011.108 – 34a Turma da DRJ08, às fls. 193/210, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FUNDAMENTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Os fundamentos de fato da manifestação de inconformidade devem estar
acompanhados dos elementos de comprovação. Alegações sem a devida
produção de provas não são suficientes por si sós para a revisão da
decisão recorrida.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CEREALISTA.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
CRÉDITOS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
O exercício das atividades próprias das cerealistas que consistem em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar grãos não caracteriza
atividade agroindustrial por não transformar o produto agropecuário
vedando o creditamento sobre máquinas e equipamentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO SOBRE CUSTO DE
AQUISIÇÃO. APROVEITAMENTO ACELERADO. EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS.
As edificações e benfeitorias em imóveis instalações em imóveis próprios
ou de terceiros geram créditos não cumulativos calculados sobre a
correspondente despesa de depreciação, interditado o aproveitamento
acelerado sobre o custo de aquisição ou de construção.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES
PARA
FORMAÇÃO
DE
LOTES
DE
EXPORTAÇÃO,
DEPÓSITOS
FECHADOS,
ARMAZÉNS,
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO
E
OUTRAS SAÍDAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com transporte para a formação de lote de exportação, pra
depósitos fechados ou armazéns, para industrialização e outras não se
caracterizam como fretes incorridos na operação de venda, ainda que
prévios a ela, e portanto, não permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese: I) inicialmente, informou fato superveniente sobre a natureza de suas atividades
econômica e do seu direito de aproveitar crédito presumido do PIS e da Cofins, previsto no art.
8o da Lei no 10.925/2004, carreando aos autos cópias das decisões do Tribunal Regional Federal
(TRF) da 4a Região, às fls. 282/293, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), às fls. 294/307,
reconhecendo que suas atividades de beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e
armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal enquadram-se no conceito de produção,
razão pela qual faz jus ao crédito presumido previsto no art. 8o daquela lei, conforme processo no
5000412-66.2016.4.04.7005/PR; informou que essa decisão transitou em julgado em 14/02/2019;
e, II) no mérito, defendeu o seu direito de descontar créditos sobre: II.1) depreciações aceleradas
das edificações e benfeitorias: segundo seu entendimento, o direito de descontar créditos sobre
os custos de edificações e benfeitorias independe do conceito de insumo ou do processo
produtivo e está previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e, ainda, que o art. 6o da
Lei no 11.488/2007 dá respaldo expresso aos créditos pela depreciação acelerada; ressaltou que a
Lei no 11.051/2004 não trata de edificações e benfeitorias e sim de máquinas e equipamentos
utilizados no processo industrial; e, II.2) frete nas operações de venda: as despesas com o
transporte de mercadoria para formação de lote de exportação e remessa para depósito fechado
ou armazém geral, bem como na saída de mercadoria não especificada, classificam-se como
despesas de frete na operação de venda e, portanto, dão direito ao desconto de créditos, conforme
previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do art. 67
do Anexo II do RICARF.
Quanto ao fato superveniente, decisão transitada em julgado, nos autos do
processo no 5000412-66.2016.4.04.7005/PR, reconhecendo a atividade de beneficiamento
(limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal,
desenvolvida pela recorrente, como atividade de produção, e o seu direito ao crédito presumido
do PIS e da Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, no nosso atendimento, em nada
afeta o julgamento das matérias em discussão nesta fase recursal.
Nesta fase recursal, a recorrente impugnou a glosa dos créditos descontados sobre:
1) depreciações aceleradas sobre edificações e benfeitorias; e, 2) frete nas operações de venda.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER/Dcomp em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o Desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1odeste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1odesta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...).
Posteriormente, a Lei no 10.488/2007, assim dispôs sobre o desconto de créditos
sobre depreciações de bens:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso
VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo
de aquisição ou de construção da edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou construção da
edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições
previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade, não incidência, suspensão
ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações deve estar
destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado
em laudo pericial.
§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos custos com
mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições deverão ser contabilizados em subcontas distintas.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos
incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de edificações novas
ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de crédito na forma
do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra.
Segundo os dispositivos legais citados e transcritos, os custos/despesas com
encargos de depreciações de bens do ativo imobilizado. utilizados na produção de bens
destinados à venda e com frete na operação de venda, dão direito a créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agro industrial que tem como
atividades econômicas, dentre outras, o beneficiamento (limpeza, secagem, classificação),
armazenagem e comércio de cereais.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e nas atividades econômicas
desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente
impugnadas nesta fase recursal.
1) Depreciações de edificações e benfeitorias
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada está previsto no § 14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS por
força do disposto no art. 15, inciso II, desta mesma lei, e também no art. 6o, § 5o, da Lei no
10.488/2007, citados e transcritos anteriormente.
O parágrafo 14 do art. 3o beneficia apenas e tão somente a aquisição de máquinas
e equipamentos, conforme se verifica de sua redação; já o art. 6o da Lei no 10.488/2007, embora
beneficie edificações e benfeitorias, condiciona o benefício da depreciação acelerada somente
aos gastos incorridos com edificações novas ou na construção de edificações, conforme consta
literalmente do § 5o daquele artigo.
No presente caso, salvo prova em contrário, os créditos glosados foram de valores
descontados sobre edificações e construções com mais de um ano de utilização.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre as depreciações aceleradas das
edificações e benfeitorias, efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
2) Fretes na operação de venda
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, os fretes
nas operações de venda, em discussão nesta fase recursal, de fato, foram incorridos com o
transporte de mercadorias para formação de lote destinado à exportação, com a remessa de
mercadorias para depósito fechado ou armazém geral, e com outras saídas, ou seja, com
mercadorias não especificadas.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, inciso IX, prevê o desconto de créditos das
contribuições para o PIS e Cofins sobre as despesas incorridas com frete na operação de venda,
quando suportado pelo vendedor; já o caso inciso II, desse artigo, admite o crédito sobre frete
incidente na compra de bens, quando suportado pelo adquirente.
O dispositivo legal diz expressamente que o desconto de créditos incide sobre o
frete na operação de venda dos produtos fabricados/beneficiados. A própria recorrente
reconheceu, em seu recurso voluntário (fls. 328) último parágrafo, informa que, na verdade, não
se tratava de venda, afirmando literalmente:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

Apesar de não estarem relacionados a uma nota de venda no momento da saída do
estabelecimento, os produtos foram inequivocamente destinados à venda.
Assim, os fretes incorridos com as referidas despesas não se enquadram naquele
inciso (IX).
Também, tais despesas, por não se enquadrarem no disposto no inciso II do art. 3°
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e por não se subsumirem ao conceito de insumo dado
pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, não dão direito ao desconto de créditos das
contribuições.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
as referidas despesas, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de 2018, não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Dessa forma, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes na
operação de venda, de fato, despesas incorridas com o transporte de mercadorias para formação
de lote destinado à exportação, com a remessa de mercadorias para depósito fechado e/ ou
armazém geral, e com saída de mercadoria não especificada, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

Conselheiro Ari Vendramini, Redator designado
Com a devida vênia e o máximo respeito ao bem relatado voto, fui designado para
redigir o voto vencedor desta Turma que, por maioria de votos, discordou em apenas dois pontos
com o Ilustre Relator.
Os pontos de discordância referem-se ás questões do direito ao desconto de
créditos sobre valores de fretes pagos para formação de lotes para exportação e sobre valores de
fretes pagos para remessa de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral.
Como já descrito pelo I. Relator em seu voto :
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, os
fretes nas operações de venda, em discussão nesta fase recursal, de fato, foram
incorridos com o transporte de mercadorias para formação de lote destinado à
exportação, com a remessa de mercadorias para depósito fechado ou armazém
geral, e com outras saídas, ou seja, com mercadorias não especificadas.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, inciso IX, prevê o desconto de créditos
das contribuições para o PIS e Cofins sobre as despesas incorridas com frete na
operação de venda, quando suportado pelo vendedor; já o caso inciso II, desse
artigo, admite o crédito sobre frete incidente na compra de bens, quando
suportado pelo adquirente.
O dispositivo legal diz expressamente que o desconto de créditos incide sobre o
frete na operação de venda dos produtos fabricados/beneficiados. A própria
recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário (fls. 328) último parágrafo,
informa que, na verdade, não se tratava de venda, afirmando literalmente:
Apesar de não estarem relacionados a uma nota de venda no momento da saída
do estabelecimento, os produtos foram inequivocamente destinados à venda.

A 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos da
Cofins não cumulativa, calculados sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Este
direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15, inciso IX, dessa mesma lei.
Entendemos que as despesas com frete para formação de lotes de exportação
compõem o custo da operação de venda, pois que se caracterizam como despesas aduaneiras,
necessárias para que a mercadoria possas cumprir os requisitos para exportação, sendo, desta
forma, componente do custo da operação de venda.
Já as despesas com frete para transporte de produtos para depósito fechado ou
armazém geral, também é componente do custo com operação de venda, uma vez que a operação
de venda é composta por várias fases, sendo que uma delas é justamente o citado transporte,
objetivando deixar os produtos em condições de entrega ou distribuição ao consumidor final.
Portanto, é permitido o desconto de crédito da contribuição sobre valores de frete
pago no transporte para formação de lotes destinados á exportação e de frete pago no transporte
de produtos para depósito fechado ou armazém geral, em função de os mesmos se enquadrarem
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.745 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902440/2014-10

no conceito de insumos, por comporem o custo da operação de venda, previsto no artigo 3o, IX
da Lei no 10.833/2003.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente )
Ari Vendramini

Fl. 364
DF CARF MF
Original